Tribunal: TJSP
Processo: 1001485-28.2019.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001485-28.2019.8.26.0624/50000, da Comarca de Tatuí, em que são embargantes JOSE
CARLOS MOREIRA e MARIA DE FÁTIMA ALVES FERREIRA MOREIRA, é
embargada SYLVIA LÚCIA SIQUEIRA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001485-28.2019.8.26.0624/50000 - 2
Embargos de Declaração Cível no 1001485-28.2019.8.26.0624/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante, Embargante: Jose Carlos Moreira, Maria de Fátima Alves Ferreira Moreira
Embargado: Sylvia Lúcia Siqueira de Almeida
Comarca: Tatuí - 3a Vara Cível
Processo de Origem: 1001485-28.2019.8.26.0624
Juiz(íza) Prolator(a): Nome do juiz prolator da sentença Não informado
VOTO no 14252
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Compromisso de compra e
venda – Apontamento de contradição – Ausência de vícios do art.
1.022, CPC – Objetivo infringente – Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a compromisso de compra e venda de imóvel entre particulares, contra o acórdão
de fls. 567/572, que, por votação unânime, negou provimento à apelação
interposta pelos réus, para manter a r. sentença de parcial procedência, que os
condenou à restituição do valor integral pago a título de sinal, pela autora.
Aduz a parte embargante que houve contradição no
acórdão, diante da confissão da embargada quanto à inexistência de tratativas
sobre a averbação da construção existente no terreno, o que foi solicitado
somente após a finalização do negócio, motivo pelo qual deve ser aplicado o art.
389 do CPC. Além disso, inaplicável a Súmula 3 do TJSP, uma vez que a
rescisão se deu por culpa exclusiva da embargada, não sendo restituível o valor
pago a título de arras. Pede o acolhimento dos embargos.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral em embargos de declaração.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001485-28.2019.8.26.0624/50000 - 3
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A
apelação
foi
julgada,
conforme
seguinte
fundamentação:
“Outrossim, constando expressamente do
contrato a existência de edificações no imóvel adquirido,
obviamente foi a compradora levada a acreditar que o preço
acordado referia-se a tudo existente no terreno, além do fato
de que não pesaria qualquer ônus sobre o bem e que a
documentação estaria totalmente regularizada.
Em que pesem as alegações dos apelantes,
caberia a eles fazerem constar, de forma expressa, a
necessária regularização da casa existente no terreno
adquirido pela apelada, eis que estava adquirindo o imóvel
como um todo, de acordo com as cláusulas supramencionadas.
Diante da constatação da compradora, após
a assinatura do contrato, de que teria que arcar com outros
custos, além daqueles já despendidos, para a regularização
do imóvel adquirido, cabível a rescisão da aludida avença,
com o retorno das partes ao estado anterior.
É o que se infere da Súmula 03 deste E.
TJSP:
“Reconhecido
que
o
compromissário
comprador tem direito à devolução das parcelas pagas por
conta do preço, as partes deverão ser repostas ao estado
anterior, independentemente de reconvenção”.”
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, os embargantes estão inconformados com
a parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretendem, por meio de embargos
de declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o
que extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001485-28.2019.8.26.0624/50000 - 4
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora